Tribunal: TJSP
Processo: 1018201-98.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

CONCURSO PÚBLICO. Pretensão ao cargo de Soldado da polícia militar. Reprovação na fase de investigação social. Consistência da justificativa da exclusão. A motivação empregada considera o histórico de convívio em ambiência criminosa, em razão do consumo frequente de drogas ilícitas e a manutenção de relacionamento amoroso com pessoa

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

CONCURSO PÚBLICO. Pretensão ao cargo de Soldado da polícia militar. Reprovação na fase de investigação social. Consistência da justificativa da exclusão. A motivação empregada considera o histórico de convívio em ambiência criminosa, em razão do consumo frequente de drogas ilícitas e a manutenção de relacionamento amoroso com pessoa envolvida em crimes graves. As causas da desclassificação somente foram conhecidas em sede de contestação, mas não foram suficientemente impugnadas pela autora, que atribuiu à Fazenda o ônus de provar os fatos. Competia à autora o ônus de gerar ao menos dúvida relevante sobre os pressupostos fáticos do ato de desclassificação. O exame da idoneidade moral do investigado está atrelado ao mérito administrativo que, em regra, não pode ser analisado pelo Poder Judiciário, porquanto trata de conteúdo discricionário, fundamentado nos princípios da conveniência e oportunidade. Os critérios empregados pela Administração não violam os princípios da administração pública, sendo legítima a motivação da reprovação da candidata. Prevalência da presunção de veracidade dos atos administrativos.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000332738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1018201-98.2017.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante
MICHELE ANTONIETTI TAVARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 12 de maio de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018201-98.2017.8.26.0625 - no 21158
2
Voto n. 21158
Apelação n. 1018201-98.2017.8.26.0625
Natureza: Concurso
Comarca: São Paulo
Apelante: Michele Antonietti Tavares
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público
RELATOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
APELAÇÃO.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.
CONCURSO PÚBLICO. Pretensão ao cargo de
Soldado da polícia militar. Reprovação na fase de
investigação social. Consistência da justificativa da
exclusão. A motivação empregada considera o histórico
de convívio em ambiência criminosa, em razão do
consumo frequente de drogas ilícitas e a manutenção de
relacionamento amoroso com pessoa envolvida em
crimes graves. As causas da desclassificação somente
foram conhecidas em sede de contestação, mas não
foram suficientemente impugnadas pela autora, que
atribuiu à Fazenda o ônus de provar os fatos. Competia
à autora o ônus de gerar ao menos dúvida relevante
sobre os pressupostos fáticos do ato de desclassificação.
O exame da idoneidade moral do investigado está
atrelado ao mérito administrativo que, em regra, não
pode ser analisado pelo Poder Judiciário, porquanto
trata de conteúdo discricionário, fundamentado nos
princípios da conveniência e oportunidade. Os critérios
empregados
pela
Administração
não
violam
os
princípios da administração pública, sendo legítima a
motivação da reprovação da candidata. Prevalência da
presunção de veracidade dos atos administrativos.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018201-98.2017.8.26.0625 - no 21158
3
MICHELE ANTONIETTI TAVARES, inconformada com a
respeitável sentença de fls. 470/474, que julgou improcedente o pedido mediato,
interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, (i) a insuficiência das provas
produzidas pela Fazenda quanto aos motivos ensejadores da desclassificação; (ii)
a possibilidade para que a Fazenda colhesse prova testemunhal das circunstâncias
apuradas na investigação social, sem a necessidade de preservação dos
informantes no anonimato; (iii) a inexistência de motivos determinantes para a
desclassificação da autora do concurso em questão.
A Fazenda apresentou suas contrarrazões (fls. 497/502), e
o recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
A autora concorreu a uma vaga de Soldado PM 2a Classe, e
foi desclassificada na etapa de investigação social.
Inconformada, ajuizou a presente ação alegando, em
suma, que não teve acesso aos motivos ensejadores da desclassificação, que
sempre teve comportamento ilibado, e que é nulo o ato administrativo em
questão.
A sentença julgou improcedente o pedido mediato.
A controvérsia gravita em torno da legalidade do ato
administrativo que excluiu a candidata do certame por ocasião da fase de
investigação social.
Na contestação, a Fazenda alegou a existência de fatos
que desabonam a conduta da candidata (cf. documentos de fls. 198/231 e
241/281), porque, segundo a investigação realizada, a autora tem histórico de
convívio em ambiência criminosa, com consumo frequente de drogas, e o
relacionamento amoroso com pessoa com reputação abalada pela prática de
crimes graves.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018201-98.2017.8.26.0625 - no 21158
4
Inegável que a administração pode, na esfera de
discricionariedade, selecionar o candidato que atenda o perfil desejado pela
instituição e, com isso, motivar atos administrativos que determinam a
desclassificação de candidatos.
A causa serve como pressuposto de validade do ato
administrativo e consiste no “vínculo de pertinência entre o motivo e o conteúdo
do ato” (Celso Antonio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, 29a ed.,
São Paulo: Malheiros, 2012, p. 404). Neste sentido, é indispensável que o ato seja
acompanhado de motivação pertinente, isto é, enunciação dos motivos, com a
finalidade de verificar a observância das diretrizes constitucionais a que a
Administração está adstrita.
A motivação inibe que o Estado possa blindar suas
manifestações através do exercício de suas competências discricionárias. A
ausência de motivação caracteriza vício relevante passível de controle do Poder
Judiciário.
A fase de investigação social reserva momento relevante
no certame para se apurar fatos pontuais sobre a conduta do candidato,
permitindo reunir informações sobre a probidade de sua vida pregressa. Se
houver algum fato determinante para impedir a continuidade do candidato no
certame, certamente não será possível para o administrador furtar-se à
motivação do ato que determina sua reprovação. Aliás, a motivação é o meio
pelo qual o candidato certifica a lisura do ato que o reprovou, certificando-se da
inexistência de desvio de finalidade.
Interessa saber se a proposição de fato controvertida
configura hipótese excepcional de controle jurisdicional.
Observa-se do edital a especificidade do procedimento de
investigação social, na qual o candidato fornece à Administração as informações
que demonstrem sua ilibada conduta social. Trata-se, com efeito, de ato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018201-98.2017.8.26.0625 - no 21158
5
vinculado à aprovação do candidato nesta etapa do certame e, assim, cabe a
Administração zelar pela admissão em seus quadros de pessoas ajustadas
integralmente ao perfil exigido para o cargo, no interesse da Administração e da
própria sociedade.
Não se nega que a Administração tem liberdade para
estabelecer as bases do concurso e seus critérios de julgamento, mas é também
verdade que ela não pode se distanciar dos limites impostos à sua competência
discricionária. Dentro de sua margem de discricionariedade, a Administração
deve observar os princípios inerentes à função administrativa, impostos pela
Constituição Federal. Em não havendo a devida observância, admite-se o controle
jurisdicional para corrigir o desvio e, especialmente, afastar a violação ao direito
de ingresso na carreira almejada.
A investigação social apurou que a autora se envolveu em
quadro de ambiência criminosa, com consumo frequente de drogas ilícitas
sendo, inclusive, internada para tratamento e mantendo relacionamento com
egresso do sistema prisional com reputação criminosa, envolvido em crimes
graves.
Nenhum desses dados constou do formulário preenchido
pela autora para balizar a investigação social, o qual, na realidade, informa que
ela mantém relação estável com outro homem, desde o ano de 2011 (o relatório
foi preenchido no ano de 2017), denotando que tal relação comprometedora, se
existente, possivelmente ocorreu diversos anos antes do concurso.
Diante dessas informações, trazidas aos autos apenas por
ocasião da contestação, a parte procedeu de modo evasivo, esperando que a
Fazenda provasse as alegações, quando, na realidade, competia à autora
desconstituir o pressuposto de fato do ato de desclassificação.
É dizer, a réplica apresentada concentra-se em uma
suposta ausência de provas quanto aos fatos imputados, sem que tenha havido
impugnação direta dos mesmos, ou um manifesto intuito de provar que não são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018201-98.2017.8.26.0625 - no 21158
6
verdadeiros. A conduta processual consiste em negativas pouco incisivas,
apontando mais uma suposta fragilidade dos meios de prova produzidos pela
Polícia Militar na fase investigativa, e menos uma impugnação circunstanciada das
imputações.
Ao contrário do que afirma a apelante, cabia a ela a
produção de prova capaz de, minimamente gerar dúvida sobre as situações de
fato descritas pela Fazenda, abalando a presunção de legitimidade dos atos da
Administração na tentativa de desconstituir o ato de desclassificação.
A alegada dificuldade para a produção de prova de fato
negativo que não é concreta no caso presente, bastando arrolar testemunhas
que pudessem desmentir a existência do relacionamento, o consumo de drogas e
a internação em clínica para tratamento contra a dependência química não
impedia que a parte ao menos buscasse demonstrar fatos acessórios que
pudessem despertar dúvidas sobre as circunstâncias apontadas pela Fazenda para
a desclassificação.
Somente assim seria possível cogitar a atribuição do ônus
da prova para a Fazenda.
Mas isto não ocorreu.
Nessa esteira, é de ser reconhecida a aptidão dos fatos
narrados pela Administração para impedir o ingresso na carreira, de modo que se
reputa legal o ato que determinou a exclusão da candidata do certame.
O exame da idoneidade moral do investigado está atrelado
ao mérito administrativo que, em regra, não pode ser analisado pelo Poder
Judiciário, porquanto trata de conteúdo discricionário, fundamentado nos
princípios da conveniência e oportunidade.
Nesse contexto, a sentença deve ser mantida, preservando-
se o raciocínio do juízo “a quo”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018201-98.2017.8.26.0625 - no 21158
7
Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários
advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade
da justiça deferida na origem.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator